Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010987-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUAN JOSE NICANOR FEITOSA ELAUTERIO (AGRAVADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). APONTAMENTO SUPERIOR A CINCO ANOS. SÚMULA 323 DO STJ. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), referente a débito com referência em dezembro de 2019, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se o registro no SCR possui natureza apta a restringir crédito e, portanto, sujeita-se ao limite temporal de cinco anos; (
iii
) determinar se a multa cominatória fixada
mostra-se
proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está presente, pois o registro negativo refere-se a débito com mais de cinco anos, ultrapassando o prazo máximo admitido para manutenção de apontamentos restritivos, conforme a Súmula 323 do STJ.

O perigo de dano se evidencia na restrição ao acesso ao crédito, demonstrada pela negativa de serviços financeiros ao consumidor em razão do apontamento existente.

O SCR, embora possua finalidade regulatória, exerce, na prática, função equivalente à dos cadastros restritivos de crédito, influenciando diretamente a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

A medida de exclusão do registro é reversível, pois permite o restabelecimento do apontamento em caso de improcedência da demanda, inexistindo risco de irreversibilidade.

A multa cominatória deve ser reduzida para adequação aos parâmetros de proporcionalidade e aos precedentes do órgão julgador, mantendo caráter coercitivo sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção de registro negativo em sistema de crédito por período superior a cinco anos configura ilegalidade e autoriza sua exclusão em tutela de urgência. 2. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza apta a restringir crédito, equiparando-se, na prática, aos cadastros de inadimplentes. 3. A exclusão de registro em sistema de crédito constitui medida reversível, apta a justificar a concessão de tutela antecipada. 4. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 28.08.2023; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AI
1010987-90.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
S.A
x

LUAN JOSE NICANOR FEITOSA ELAUTERIO

ELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1022852-4
1.2025.8.11.0002, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por LUAN JOSE NICANOR FEITOSA ELAUTERIO, determinando
que o banco agravante promova a exclusão do registro em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), referente ao débito discutido na ação (com mês de referência de 12/2019), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como que a decisão recorrida afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, ainda, inexistir responsabilidade do banco, uma vez que a conduta impugnada decorre do exercício regular de direito, destacando que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é gerido pelo Banco Central do Brasil e impõe às instituições financeiras o dever de fornecer informações relativas a operações de valor igual ou superior a R$200,00.

Por fim, argumenta que a multa fixada se mostra excessiva e desproporcional, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 353737364.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 360512393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminen
tes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, referente a débito com mês de referência de 12/2019, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a
concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência an
tecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS
DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, a probabilidade do direito encontra respaldo na documentação apresentada, notadamente no extrato do SCR, que evidencia a manutenção de registro negativo vinculado a débito com referência em dezembro de 2019, ou seja, ultrapassado o prazo máximo de cinco anos admitido para permanência de apontamentos restritivos.

Tal limitação decorre da orientação consolidada na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

No tocante ao perigo de dano, este também se mostra presente, uma vez que a manutenção indevida do registro possui potencial de restringir o acesso do consumidor ao crédito
.
Conforme narrado na petição inicial da ação originária, o autor teria sido impedido de obter cartão de crédito e de realizar compras parceladas, circunstâncias que evidenciam prejuízos concretos e atuais, aptos a justificar a intervenção jurisdicional em caráter de ur
gência.

Não prospera, por outro lado, a alegação do agravante de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possuiria natureza meramente informativa, distinta dos cadastros tradicionais de inadimplentes.

Isso porque, embora possua finalidade regulatória, é inegável que as informações nele constantes influenciam diretamente a concessão de crédito pelas instituições financeiras, assumindo, na prática, caráter restritivo
, conforme reconhecido pela jurisprudência.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACATERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários.
Precedentes específicos. 2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido.
3 .
Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem
exorbitante.Agravo
interno improvido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Importante destacar que a determinação de exclusão do registro no SCR é medida plenamente reversível, podendo ser restabelecido o
status quo
em
caso de eventual improcedência da ação principal.

Não há, portanto, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada que justifique sua reforma, atendendo assim ao requisito previsto no § 3o do art. 300 do CPC.

A instituição financeira agravante, por sua própria natureza e porte, não sofrerá prejuízo significativo com o cumprimento temporário da medida determinada, sendo certo que, caso ao final seja reconhecida a regularidade do registro, poderá reinseri-lo no sistema, observados os prazos legais.

Por fim, em relação à multa cominatória fixada em R$500
,00
por dia de descumprimento, entendo que comporta redução para adequá-la aos precedentes desta Quarta Câmara de Direito Privado.

Embora o valor estabelecido tenha como objetivo garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, a fixação em R$200,00 (duzentos reais) diários mostra-se mais consentânea com os parâmetros adotados por este órgão julgador em casos análogos, mantendo seu caráter coercitivo sem configurar potencial enriquecimento sem causa.

Assim, afigura-se razoável a redução da multa para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurs
o apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), preservando os demais
termos da decisão agravada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026